Tribunal: TJMT
Processo: 1025879-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025879-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MADALENA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 761.801.311-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA MARTA FERNANDES DE SOUZA BATISTA - CPF: 652.241.081-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) com equipe multiprofissional e insumos a idosa de 94 anos, acamada e em estado clínico grave, no prazo de 30 dias, sob pena de bloqueio de valores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição judicial ao Estado para fornecimento de serviço de home care a paciente idosa, à luz da alegada natureza eletiva do tratamento e da ausência de avaliação pela regulação estadual.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata (CF/1988, art. 196), sendo dever solidário da União, Estados e Municípios garantir o seu efetivo cumprimento (CF/1988, art. 23, II).

4. A condição de vulnerabilidade da paciente, pessoa idosa de 94 anos em estado grave de saúde, impõe a atuação imediata do Judiciário para garantir sua dignidade e preservação da vida, conforme os arts. 3o e 15 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

5. O caráter eletivo do tratamento não se sustenta diante da gravidade clínica evidenciada, sendo legítima a tutela antecipada concedida, nos termos do art. 300 do CPC.

6. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF, sendo irrelevante a discussão infraconstitucional acerca da repartição de competências administrativas.

7. A ausência de avaliação técnica da regulação estadual não afasta a urgência e a necessidade da medida, que possui natureza precária e pode ser revista futuramente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos. 2. A condição de pessoa idosa e em estado clínico grave justifica a concessão de tutela de urgência, independentemente da avaliação técnica da regulação estadual."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 23, II; 196 e 198, § 1o; CPC, art. 300; Lei no 10.741/2003, arts. 3o e 15; Lei no 8.080/1990, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2017 (Tema 793).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis, nos autos Ação de Obrigação de Fazer no 1000761-79.2025.8.11.0026 movida por
MADALENA FERNANDES DE SOUZA
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando aos requeridos a obrigação de fornecer à requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, o tratamento de
home care
, com equipe multiprofissional e todos os cuidados médicos e materiais necessários, enquanto perdurar a necessidade, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de valores.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento sustentando, em síntese, que o serviço de
home care
solicitado é de natureza eletiva, não se enquadrando como medida emergencial, bem como, que não ficou demonstrada a demora excessiva por parte do Estado para o atendimento da demanda, considerando os prazos previstos no Enunciado n. 93 do CNJ. Sustenta que o laudo médico apresentado pela agravada é frágil e superficial, não apresenta uma indicação médica detalhada e corroborada pelo setor de regulação do Estado.

Subsidiariamente, argumenta que, embora a responsabilidade na área da saúde seja solidária entre os entes federativos, o Comitê de Saúde do TJMT prevê a responsabilidade municipal pelos tratamentos domiciliares de baixa ou média complexidade.

Postula pela
“concessão da tutela provisória de urgência para fins de se suspender os efeitos da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da decisão final deste recurso”
e, no mérito, pelo provimento do recurso para determinar o afastamento da imposição de fornecimento de
home care
.

Em decisão lançada no id. 305049858 indeferi a antecipação de tutela pretendida.

Em contrarrazões, a Agravada, representada pela Defensoria Pública, pugna pelo improvimento do recurso, sustentando a urgência do caso, a idade avançada da autora e o seu delicado estado de saúde, além da garantia constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (id. 326232878) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos,

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de tratamento domiciliar (
home care
) com equipe multiprofissional, insumos e equipamentos necessários à autora, no prazo de 30 dias, sob pena de bloqueio judicial de valores.

Pois bem.

Consta nos autos de origem que a Requerente, de 94 anos de idade, é portadora de sequelas de acidente vascular cerebral e demência (CID I693, I10 e P70), encontrando-se acamada há quatro anos e apresentando piora em quadro clínico, passando à condição denominada “coma vígil”.

Assim, foi encaminhada para atendimento domiciliar em regime de
home care
com suporte incluindo técnico de enfermagem por 24 horas diárias, atendimento médico e de enfermagem 1 vez por semana, fisioterapia 5 vezes por semana, fonoaudiólogo 2 vezes por semana, psicólogo, nutricionista e assistente social 1 vez ao mês.

O NATJus/MT emitiu parecer técnico (id. 200350516 dos autos de origem) favorável à internação domiciliar para a paciente, reconhecendo a adequação clínica e a previsão do procedimento no SUS, mas ressalta a necessidade de avaliação técnica e médica estadual, bem como o caráter eletivo do atendimento.

Contudo, o recurso não comporta provimento.

Pois bem, inicialmente, consigna-se que a agravada é pessoa idosa, com 94 (noventa e quatro) anos de idade, conforme consta dos autos originários, portadora de quadro clínico grave e degenerativo, com limitações físicas e motoras significativas, demandando cuidados contínuos e complexos, conforme prescrição médica acostada.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prestação de serviço público de saúde é dever solidário da União, dos Estados e dos Municípios, conforme interpretação dos arts. 196 e 23, II, da Constituição Federal, e reafirmação pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal direito possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, sendo dever do Poder Público concretizá-lo, especialmente quando a inércia administrativa possa comprometer direitos existenciais do cidadão.

No caso em tela, a situação de vulnerabilidade é agravada pela condição de pessoa idosa da agravada, com 94 anos de idade, o que exige prioridade absoluta na efetivação de seus direitos fundamentais, nos termos do art. 3o do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003):

Art. 3o. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Ademais, o art. 15 do mesmo Estatuto reforça que o idoso tem direito à saúde, mediante o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, sendo assegurada atenção integral à saúde da pessoa idosa por meio do SUS.

O argumento de que o tratamento é eletivo não se sustenta diante do quadro clínico apresentado, sendo evidente o periculum in mora decorrente da possibilidade de agravamento do estado de saúde da paciente em caso de ausência da atenção domiciliar requerida. O próprio juízo de origem fundamentou a concessão da tutela com base na urgência humanitária e no risco de dano irreversível, e esse entendimento encontra-se devidamente ancorado no art. 300 do CPC.

Quanto à responsabilidade para cumprimento da obrigação, os artigos 23, II; 196 e 198, §1o, da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever comum do Estado (em sentido genérico) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Outrossim, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Ademais, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde. Estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos partes ilegítimas para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de comando maior, a Constituição Federal.

A responsabilidade solidária entre os entes públicos para prestar serviço público na área da saúde é indiscutível, conforme entendimento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 855-178/Sergipe, com repercussão geral reconhecida, identificado sob o Tema 793, veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Nesse contexto, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa ou omissão do poder público em fornecer o tratamento ou exame, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do exame requerido na ação.

Acerca da matéria, destaco os julgados abaixo:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). IDOSO EM ESTADO DE DEPENDÊNCIA TOTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por idoso de 88 anos, determinando, solidariamente ao Estado e ao Município de Sinop, a implementação de serviço de home care 24 horas, fornecimento de dieta enteral industrializada, fraldas geriátricas, visitas de equipe médica multidisciplinar e o custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos utilizados no tratamento domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais da tutela provisória de urgência para a concessão do tratamento domiciliar especializado (home care) diante do quadro clínico do paciente; e

(ii) determinar se a obrigação de custeio do tratamento é exclusiva do Município ou solidária entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, é direito fundamental de eficácia imediata, cabendo ao Estado adotar medidas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde indispensáveis à preservação da vida e da dignidade humana.

4. A Constituição Federal, em seu art. 23, II, atribui competência comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde, o que implica responsabilidade solidária dos entes federativos, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855.178/SE) e adotado reiteradamente pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

5.
O laudo médico e a Tabela ABEMID demonstram que o paciente apresenta quadro de alta complexidade, necessitando de cuidados contínuos e especializados, o que caracteriza situação de urgência apta a justificar o deferimento da tutela de urgência para fornecimento de tratamento domiciliar completo, inclusive insumos e suporte técnico.

6. A jurisprudência do TJMT reconhece que “a prestação do serviço de home care a paciente em estado grave é obrigação solidária dos entes federativos, sendo legítima a manutenção da tutela de urgência que assegura o tratamento indispensável à preservação da vida” (TJMT, N.U 1002479-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.08.2025).

7. Também já decidiu esta Corte que “a alegação de limitação orçamentária não afasta o dever do Estado em garantir o direito fundamental à saúde, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana” (TJMT, AI 1011970-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2024).

8. A condição de hipossuficiência do paciente é presumida pela assistência da Defensoria Pública, nos termos do art. 98 do CPC e da orientação pacífica do TJMT, sendo legítima a determinação para que o Estado arque com o consumo adicional de energia elétrica necessário ao funcionamento dos equipamentos médicos, por se tratar de medida indispensável à integralidade do tratamento (Lei 8.080/1990, art. 7o, II).

9. O argumento de que o serviço de home care seria de natureza eletiva e sem urgência não prospera, pois o conjunto probatório revela risco iminente à vida e à integridade física do paciente, afastando a aplicação dos prazos previstos no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

10. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano grave e irreparável —, mantém-se a tutela de urgência deferida na origem, medida que se impõe à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral do idoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento de tratamento domiciliar (home care) a paciente idoso em estado grave e dependência total é obrigação solidária dos entes federativos, sendo legítima a concessão de tutela de urgência para sua imediata implementação.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos não exclui a observância das regras de repartição de competências do SUS, podendo o juiz direcionar o cumprimento inicial conforme a natureza e a complexidade do tratamento.

3. O custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos integra o dever estatal de garantir o tratamento de saúde prescrito.

4. A hipossuficiência econômica é presumida quando o paciente é assistido pela Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198; Lei no 8.080/1990, art. 7o, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: · TJMT, N.U 1002479-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.08.2025, DJE 29.08.2025. · TJMT, AI 1011970-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.06.2024. · STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019. · STJ, REsp 2087121, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21.09.2023. (N.U 1013250-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)
(Destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR HOME CARE. PACIENTE IDOSO EM SITUAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE. DEVER DO ESTADO. ENERGIA ELÉTRICA COMO MEDIDA ACESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por José Zandonadi de Lima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o fornecimento de tratamento domiciliar ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência absoluta do juízo de origem não pode ser conhecida em sede de Agravo Interno, por não ter sido objeto de deliberação na instância originária, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

Não fosse suficiente, o valor atribuído à causa (R$ 100.000,00) excede o limite legal de 60 salários-mínimos.

Laudos médicos demonstram que o agravado, idoso com quadro oncológico grave, traqueostomizado e com sonda nasoenteral, necessita de cuidados contínuos, intensivos e especializados, recomendando-se a internação domiciliar por meio de Home Care.

A tabela ABEMID classifica a atenção domiciliar como de alta complexidade (22 pontos), o que, conforme jurisprudência consolidada, atrai a responsabilidade do Estado pelo fornecimento do tratamento.

Parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) corrobora a necessidade da atenção domiciliar e da presença de cuidador, reforçando o caráter urgente e imprescindível da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Comprovados os requisitos legais, é legítima a concessão e manutenção de tutela de urgência para assegurar tratamento domiciliar (Home Care) de alta complexidade.

(N.U 1011658-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/11/2025, Publicado no DJE 7/11/2025). (Destaquei)

Quanto à suposta ausência de avaliação técnica pela regulação estadual, cumpre observar que a urgência da medida e a idade avançada da autora impõem a atuação imediata do Judiciário, como forma de preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, sem prejuízo da possibilidade de revisão futura da medida, caso sobrevenham informações técnicas mais detalhadas.

Ressalte-se que, a decisão que defere tutela de urgência possui natureza precária e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive após instrução do feito na origem, especialmente mediante eventual produção de prova pericial por profissional imparcial, nos moldes sugeridos pelo próprio agravante.

Dessa forma, prevalece, no momento, o direito à saúde e à proteção da vida da agravada, em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores e com a missão constitucional do Poder Judiciário de assegurar direitos fundamentais, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025